Tribunal: TRF3
Processo: 5005162-09.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
142/261)

5005162-09.2021.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005162-09.2021.4.03.6183

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: MAGNANETE VIOLANTE MOURA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: DALVINHA FERREIRA DA CONCEICAO - SP240246-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MAGNANETE VIOLANTE MOURA

ADVOGADO do(a) APELADO: DALVINHA FERREIRA DA CONCEICAO - SP240246-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. COISA JULGADA E EFICÁCIA PRECLUSIVA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO AUTÔNOMA. NATUREZA NÃO RESCISÓRIA DA DEMANDA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO BENEFÍCIO. ARTIGO 57 DA LEI N. 8.213/1991. TEMA N. 709 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE COMO ÓBICE AO RECONHECIMENTO DO DIREITO. PRINCÍPIO DO MELHOR BENEFÍCIO. INAPLICABILIDADE À RETROAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AUTARQUIA. AUSÊNCIA DE MORA ADMINISTRATIVA ANTERIOR. TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. AGRAVOS INTERNOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos pelo INSS e pela parte autora contra decisão monocrática que manteve a conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, fixando o termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo de revisão e mantendo a sucumbência recíproca.

2. O INSS alegou nulidade da decisão monocrática, ocorrência de coisa julgada e eficácia preclusiva, natureza rescisória da demanda, impossibilidade de conversão do benefício, incidência do artigo 57, § 8o, da Lei n. 8.213/1991 (Tema n. 709 do STF) e inaplicabilidade do princípio do melhor benefício.

3. A parte autora requereu a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo originário, a concessão de tutela de urgência e o afastamento da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Discute-se:

(i) a validade da decisão monocrática;

(ii) a ocorrência de coisa julgada e eficácia preclusiva;

(iii) a natureza da demanda;

(iv) a possibilidade de conversão do benefício;

(v) a incidência do art. 57, § 8o, da Lei n. 8.213/1991 (Tema n. 709 do STF);

(vi) a aplicação da tese do melhor benefício;

(vii) o termo inicial dos efeitos financeiros;

(viii) a concessão de tutela de urgência;

(ix) a sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão monocrática é válida, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, quando fundada em entendimento consolidado, sendo assegurado o controle pelo órgão colegiado por meio de agravo interno.

6. Não há ocorrência de coisa julgada nem violação à eficácia preclusiva, pois a demanda anterior limitou-se à revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, sem exame do direito à aposentadoria especial, inexistindo identidade de pedido e de causa de pedir.

7. A pretensão de conversão do benefício constitui pedido autônomo, não configurando hipótese de ação rescisória, por não implicar rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada.

8. Comprovado o exercício de atividade especial pelo período mínimo legal, é devida a concessão de aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 da Lei n. 8.213/1991.

9. A vedação prevista no artigo 57, § 8o, da Lei n. 8.213/91, conforme interpretada no Tema n. 709 do Supremo Tribunal Federal, não impede o reconhecimento do direito ao benefício, restringindo-se à permanência do segurado em atividade especial após a concessão.

10. O princípio do melhor benefício não autoriza a retroação automática dos efeitos financeiros à data de início do benefício.

11. O termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data do requerimento administrativo de revisão, momento em que houve ciência inequívoca da autarquia quanto à pretensão de conversão, inexistindo mora anterior.

12. Não estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, tendo em vista que a parte autora já se encontra em gozo de benefício previdenciário.

13. Mantém-se a sucumbência recíproca, diante da procedência parcial dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO

14. Agravos internos não providos, mantendo-se a decisão agravada.

Legislação relevante citada: CPC, arts. 86, 300, 502, 503, 505, 508, 932 e 1.021; Lei n. 8.213/1991, art. 57, § 8o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 709.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005162-09.2021.4.03.6183

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: MAGNANETE VIOLANTE MOURA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: DALVINHA FERREIRA DA CONCEICAO - SP240246-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DALVINHA FERREIRA DA CONCEICAO - SP240246-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MAGNANETE VIOLANTE MOURA

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de agravos internos interpostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e pela parte autora contra decisão monocrática que manteve a conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, fixando o termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo de revisão e mantendo a sucumbência recíproca.

Agravo interno do INSS

O INSS interpôs agravo interno, no qual alegou nulidade da decisão monocrática, ocorrência de coisa julgada e eficácia preclusiva, natureza rescisória da demanda, impossibilidade de conversão do benefício, incidência do artigo 57, § 8o, da Lei n. 8.213/91 (Tema n. 709 do STF) e inaplicabilidade do princípio do melhor benefício.

Agravo interno da parte autora

Por sua vez, a parte autora interpôs agravo interno, no qual requereu a reforma da decisão quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, postulando sua fixação na data do requerimento administrativo originário, bem como a concessão de tutela de urgência e o afastamento da sucumbência recíproca.

A parte autora apresentou manifestação e o INSS não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Admissibilidade

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno é cabível contra decisão monocrática do relator, sendo submetido ao órgão colegiado competente.

Presentes os requisitos, conheço dos agravos internos, ressalvados os pontos não impugnados especificamente, que não comportam conhecimento, nos termos do § 1o do referido dispositivo.

Delimitação das matérias devolvidas para julgamento

A devolutividade recursal limita-se às alegações efetivamente deduzidas nos agravos internos, não sendo passíveis de conhecimento os argumentos genéricos ou aqueles que se limitam à reprodução de razões já examinadas, desacompanhados da demonstração concreta de erro na decisão agravada.

No agravo interno do INSS, devolvem-se as matérias relativas à nulidade da decisão monocrática, à alegação de coisa julgada e eficácia preclusiva, à natureza da demanda, à possibilidade de conversão do benefício, à aplicação do artigo 57, § 8o, da Lei n. 8.213/91 e a inaplicabilidade do princípio do melhor benefício.

No agravo interno da parte autora, devolvem-se as matérias relativas ao termo inicial dos efeitos financeiros, ao pedido de tutela de urgência e ao afastamento da sucumbência recíproca.

Agravo interno do INSS

Cabimento da decisão monocrática

Não procede a alegação de nulidade do julgamento monocrático.

Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, é possível ao relator decidir monocraticamente quando a matéria estiver em consonância com entendimento consolidado, hipótese verificada no caso concreto.

O sistema processual assegura o controle da decisão pelo órgão colegiado por meio do agravo interno, o que afasta qualquer alegação de violação ao princípio da colegialidade.

Coisa julgada e eficácia preclusiva, bem como natureza rescisória da demanda

Não procede a alegação de ocorrência de coisa julgada, tampouco de violação à eficácia preclusiva.

Na ação anteriormente ajuizada, a parte autora buscou o reconhecimento de períodos laborados em condições especiais e a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, tendo obtido o reconhecimento de diversos lapsos especiais e a revisão do benefício.

Na presente demanda, não se pretende rediscutir os períodos já reconhecidos, mas extrair os efeitos jurídicos decorrentes desse tempo especial, consistente na conversão do benefício em aposentadoria especial.

Não há identidade entre as demandas quanto ao pedido ou à causa de pedir, inexistindo ofensa aos artigos 502, 503, 505 e 508 do Código de Processo Civil.

O título judicial anterior limitou-se à revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, não tendo apreciado o direito à aposentadoria especial.

Trata-se, portanto, de pretensão autônoma, fundada em causa de pedir e pedido distintos, não configurando hipótese de ação rescisória.

Não há, portanto, qualquer impedimento ao exame da pretensão deduzida na presente demanda, uma vez que não se trata de rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada, mas de definição de efeitos jurídicos diversos decorrentes de situação fática já reconhecida.

Possibilidade de revisão do benefício com concessão de aposentadoria especial

A concessão de aposentadoria especial em substituição à aposentadoria por tempo de contribuição anteriormente concedida é cabível quando comprovado que o segurado exerceu atividade laborativa sob condições especiais pelo período mínimo exigido em lei.

No caso, restou demonstrado o labor em condições especiais por tempo suficiente, superior a 25 anos, sendo devida a revisão do benefício, mediante a concessão de aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 da Lei n. 8.213/91.

Tema 709 do STF

A vedação prevista no artigo 57, § 8o, da Lei n. 8.213/91, conforme interpretada no Tema n. 709 do Supremo Tribunal Federal, não impede o reconhecimento do direito ao benefício, restringindo-se à permanência do segurado em atividade especial após a concessão.

Melhor benefício

A revisão do benefício não encontra óbice no princípio do melhor benefício, permitindo a adequação da prestação previdenciária, sem que isso implique, contudo, a retroação automática dos efeitos financeiros à data de início do benefício.

Agravo interno da parte autora

Termo inicial dos efeitos financeiros

Não procede a pretensão de fixação dos efeitos financeiros na data de início do benefício.

Embora a parte autora preenchesse os requisitos para aposentadoria especial desde a DER, a exigibilidade das parcelas decorre da ciência inequívoca da autarquia quanto à pretensão de conversão, formalizada em 4.6.2016.

Até então, inexistia obrigação jurídica do INSS de alterar a espécie do benefício.

A circunstância de a parte autora já preencher os requisitos para a aposentadoria especial desde a DER refere-se à existência do direito material, não implicando, por si só, a exigibilidade das parcelas pretéritas, que pressupõe a constituição em mora da Administração.

Mostra-se correta, portanto, a fixação do termo inicial na data do requerimento administrativo da revisão.

Tutela de urgência

Não se verifica a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A parte autora já se encontra em gozo de benefício previdenciário, inexistindo demonstração de risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação.

Sucumbência recíproca

Mantém-se a sucumbência recíproca, diante da procedência parcial dos pedidos, uma vez que, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, a sucumbência recíproca é devida quando ambas as partes são, em parte, vencedoras e vencidas, como ocorre no caso concreto.

Conclusão

Não se verifica qualquer ilegalidade ou desacerto na decisão agravada que justifique sua reforma.

Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento aos agravos internos interpostos pelas partes, mantendo-se a decisão agravada.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. COISA JULGADA E EFICÁCIA PRECLUSIVA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO AUTÔNOMA. NATUREZA NÃO RESCISÓRIA DA DEMANDA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO BENEFÍCIO. ARTIGO 57 DA LEI N. 8.213/1991. TEMA N. 709 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE COMO ÓBICE AO RECONHECIMENTO DO DIREITO. PRINCÍPIO DO MELHOR BENEFÍCIO. INAPLICABILIDADE À RETROAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AUTARQUIA. AUSÊNCIA DE MORA ADMINISTRATIVA ANTERIOR. TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. AGRAVOS INTERNOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos pelo INSS e pela parte autora contra decisão monocrática que manteve a conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, fixando o termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo de revisão e mantendo a sucumbência recíproca.

2. O INSS alegou nulidade da decisão monocrática, ocorrência de coisa julgada e eficácia preclusiva, natureza rescisória da demanda, impossibilidade de conversão do benefício, incidência do artigo 57, § 8o, da Lei n. 8.213/1991 (Tema n. 709 do STF) e inaplicabilidade do princípio do melhor benefício.

3. A parte autora requereu a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo originário, a concessão de tutela de urgência e o afastamento da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Discute-se:

(i) a validade da decisão monocrática;

(ii) a ocorrência de coisa julgada e eficácia preclusiva;

(iii) a natureza da demanda;

(iv) a possibilidade de conversão do benefício;

(v) a incidência do art. 57, § 8o, da Lei n. 8.213/1991 (Tema n. 709 do STF);

(vi) a aplicação da tese do melhor benefício;

(vii) o termo inicial dos efeitos financeiros;

(viii) a concessão de tutela de urgência;

(ix) a sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão monocrática é válida, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, quando fundada em entendimento consolidado, sendo assegurado o controle pelo órgão colegiado por meio de agravo interno.

6. Não há ocorrência de coisa julgada nem violação à eficácia preclusiva, pois a demanda anterior limitou-se à revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, sem exame do direito à aposentadoria especial, inexistindo identidade de pedido e de causa de pedir.

7. A pretensão de conversão do benefício constitui pedido autônomo, não configurando hipótese de ação rescisória, por não implicar rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada.

8. Comprovado o exercício de atividade especial pelo período mínimo legal, é devida a concessão de aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 da Lei n. 8.213/1991.

9. A vedação prevista no artigo 57, § 8o, da Lei n. 8.213/91, conforme interpretada no Tema n. 709 do Supremo Tribunal Federal, não impede o reconhecimento do direito ao benefício, restringindo-se à permanência do segurado em atividade especial após a concessão.

10. O princípio do melhor benefício não autoriza a retroação automática dos efeitos financeiros à data de início do benefício.

11. O termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data do requerimento administrativo de revisão, momento em que houve ciência inequívoca da autarquia quanto à pretensão de conversão, inexistindo mora anterior.

12. Não estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, tendo em vista que a parte autora já se encontra em gozo de benefício previdenciário.

13. Mantém-se a sucumbência recíproca, diante da procedência parcial dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO

14. Agravos internos não providos, mantendo-se a decisão agravada.

Legislação relevante citada: CPC, arts. 86, 300, 502, 503, 505, 508, 932 e 1.021; Lei n. 8.213/1991, art. 57, § 8o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 709.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos agravos internos interpostos pelas partes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão